Tribunal: TJSP
Processo: 1032706-86.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição de veículo. Reconhecimento do pedido pelo embargado. Sentença que acolheu os embargos, sem condenar as partes em honorários advocatícios. Inconformismo do embargante. Em embargos de terceiro, os honorários são ficados por quem deu causa à constrição indevida. Súmula 303 do STJ. Descabimento da constrição que não pode ser atribuída a qualquer das partes.

Ementa:
Embargos de terceiro. Constrição de veículo. Reconhecimento do pedido pelo embargado. Sentença que acolheu os embargos, sem condenar as partes em honorários advocatícios. Inconformismo do embargante. Em embargos de terceiro, os honorários são ficados por quem deu causa à constrição indevida. Súmula 303 do STJ. Descabimento da constrição que não pode ser atribuída a qualquer das partes. Transferência do veículo que não foi realizada apesar do embargante ter ajuizado demanda para tanto. Impossibilidade de que o banco embargado tomasse conhecimento daquele feito, pois o devedor não era dele parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032706-86.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é
apelante JUNIO CESAR DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032706-86.2018.8.26.0196 -Voto no
2
Voto: 44935
Apelação Cível No: 1032706-86.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Junio Cesar de Souza
Apelado: Banco Bradesco S/A
Partes: NILTON EURIPEDES DE LIMA e CALÇADOS ESCRETE LTDA -
EPP
Embargos
de
terceiro.
Constrição
de
veículo. Reconhecimento do pedido pelo
embargado.
Sentença
que
acolheu
os
embargos, sem condenar as partes em
honorários advocatícios. Inconformismo do
embargante. Em embargos de terceiro, os
honorários são ficados por quem deu causa
à constrição indevida. Súmula 303 do STJ.
Descabimento da constrição que não pode
ser
atribuída
a
qualquer
das
partes.
Transferência do veículo que não foi
realizada apesar do embargante ter ajuizado demanda para tanto.
Impossibilidade de que o banco embargado
tomasse conhecimento daquele feito, pois o
devedor não era dele parte. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032706-86.2018.8.26.0196 -Voto no
3
mantida. Recurso desprovido.
Junio Cesar de Souza opôs embargos de
terceiro contra Banco Bradesco S/A. O d. Juízo 'a quo' acolheu os
embargos, distribuindo as custas processuais em iguais montas e
sem condenar as partes a honorários advocatícios [fls. 203/206].
Irresignado, o embargante apela, buscando a fixação de honorários
advocatícios no montante de 20% sobre o valor da causa [fls.
209/215]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 220/224]. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Conforme a Súmula 303 do STJ:
Em embargos de terceiro, quem deu causa à
constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
No caso, a solução dada pelo Juízo de piso é a
mais adequada.
Isso porque é impossível considerar que
qualquer das partes tenha dado causa à constrição indevida.
Em síntese, o embargante Junio adquiriu o
automóvel de Romualdo de Oliveira Santos Veículo, por meio de
arrendamento mercantil firmado com BV Leasing. O veículo foi
vendido a Romualdo de Oliveira Santos Veículo por Nilton Eurípede
de Lima, o executado no feito principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032706-86.2018.8.26.0196 -Voto no
4
Ocorre que a transferência da propriedade
nunca foi registrada pelas partes, o que levou o embargante a
ajuizar, em 2011, demanda para resolver a questão (processo no
0016222-57.2011.8.26.0196) [fls. 34/58].
Naqueles autos, a última decisão, publicada
em
09/10/2018,
determinou
que
Nilton
providenciasse
o
encaminhamento de ofício ao Detran para que o veículo pudesse ser
transferido.
Ocorre
que,
em
outubro
de
2017,
em
decorrência do ajuizamento da execução pelo Banco Bradesco S/A
contra Nilton Eurípede de Lima, houve a constrição do veículo que
ainda se encontrava registrado em seu nome perante o Detran.
Por isso, opôs Junio os presentes embargos,
sendo certo que o banco embargado não resistiu à pretensão do
embargante.
Não há como se esperar que o banco
soubesse sobre a existência da ação na qual se discutia a respeito da
transferência do bem, pois não era o executado Nilton parte do
processo, mas apenas terceiro interessado.
Deste modo, não há como entender que
qualquer das partes destes embargos de terceiro tenha dado causa à
constrição indevida.
Assim, mantém-se integralmente a sentença
atacada.
Apesar
do
desprovimento
do
recurso,
impossível a majoração dos honorários recursais, pois não fixados
em origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032706-86.2018.8.26.0196 -Voto no
5
Ante o exposto, o recurso é desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica